Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CADASTRO NÃO LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO BANCÁRIO. DIREITO À LIVRE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

2. In casu, narra o autor que, em setembro de 2020 instalou em seu celular o aplicativo “Carteira Digital BITZ” de propriedade do Banco Bradesco, com o objetivo de abrir uma conta digital, momento em que enviou “selfie” e fotos de seus documentos. Afirma que recebeu e-mail de boas vindas e apresentação do programa, entretanto, por pendências na documentação, seu cadastro não foi finalizado, o que o impediu de utilizar o referido aplicativo. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais, ante a expectativa e frustração por não poder usar o aplicativo. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.

3. Inobstante o réu não ter informado o motivo de o cadastro do autor não ter sido finalizado, de se ver que a abertura de qualquer conta bancária ou fornecimento de cartões ocorre mediante prévia aprovação, sendo que a recusa de contratar, por si só, não implica ofensa aos atributos da personalidade.

4. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

5. Assim, inobstante eventual reconhecimento de falha na prestação dos serviços, incumbe ao autor a demonstração de que o fato violou atributos da personalidade do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.

6. Dessa forma, considerando que não houve maiores desdobramentos resultantes da não finalização do contrato, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00.